Tribunal: TJMT
Processo: 1014437-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RAI no 1014437-51.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por Itallo Paes de Barros Carvalho contra decisão proferida nos autos da ação de alimentos ajuizada por Júlia Vogl Capistrano Pereira e Guilherme Vogl Paes de Barros, em que o juízo a quo fixou os alimentos provisórios em um salário mínimo, correspondente a R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).
Nas razões recursais, o agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da pensão alimentícia fixada pelo Juízo de Primeiro Grau que se baseou em premissas inverídicas alegadas pela agravada, pois sua renda atual é de R$ 2.286,00 (dois mil duzentos e oitenta e seis reais), como analista de engenharia.
Aduz que tem outra filha de apenas um ano de idade e com muita dificuldade já vem pagando um valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de pensão alimentícia ao filho que tem com a agravada.
Pede a redução do quantum fixado, para o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que corresponde a 30% dos seus rendimentos líquidos.
O deferimento parcial da liminar se impõe.
Isso porque, em análise as razões expostas pelo agravante e a documentação acostada aos autos, entendo presentes ospressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada.
Com efeito, extrai-se dos documentos apresentados pelo agravante que sua renda bruta corresponde a R$ 3.378,69 (três mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos) (Id. 49551465), não havendo qualquer outra prova de que este possua outra renda, bem como trouxe aos autos a comprovação de que tem mais uma filha, de apenas um ano (Id. 49551472).
Desta forma, a decisão não elencou nenhum fundamento de fato ou de prova para justificar o montante fixado, que é excessivo, quando cotejado com a documentação apresentada no presente recurso.
Com essas considerações defiro, em parte, o pedido liminar, para fixar alimentos provisórios em R$ 700,00 (setecentos reais).
Defiro o benefício da justiça gratuita, conforme o disposto no art. 98, do CPC.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator